Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Pelo despacho de ID 58419609, considerando a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade justiça, determinei à parte apelante a juntada, no prazo legal, da documentação que atestasse sua alegada situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Não obstante, o prazo transcorreu in albis, conforme certificado no ID 58946390. DECIDO. Ante à ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize e comprove o recolhimento do correspondente preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.